Tribunal: TJES
Processo: 5018323-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018323-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: KARINA MENDES MUNIZ RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VENDA CASADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, consolidou a propriedade do bem em favor do banco, mas declarou abusivas as cobranças de taxa de registro de contrato e do seguro de proteção financeira, determinando a restituição dos valores à consumidora, além de fixar a sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro de proteção financeira; (iii) examinar a distribuição e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de registro de contrato é abusiva quando não há comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado, nos termos do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/RS). No caso, o banco não apresentou evidências de que o registro do contrato foi realizado, configurando a abusividade da cobrança.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.639.320/SP) estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro de proteção financeira vinculado à instituição financeira. No caso, a ausência de apólice individual e de anuência destacada caracteriza venda casada.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais pela sentença observou os critérios do art. 85, § 2º, e art. 86 do CPC, considerando a sucumbência recíproca entre as partes. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% é legítima, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A., ora Apelante, em face de KARINA MENDES MUNIZ RAMOS, ora Apelada.

Pela sentença de id 10343565, prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, a MM. Juíza
a quo
acolheu, em parte, o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse plena do bem objeto da lide ao requerente, contudo, declarou abusiva a taxa de Registro de Contrato, bem como a contratação do Seguro, determinando a restituição de tais rubricas à requerida.

Acerca dos ônus sucumbenciais, a sentença prolata consignou que “
considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), CONDENO as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo o Requerente proceder ao pagamento de 2/5 (dois quintos) e a Requerida ao pagamento de 3/5 (um quintos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, sendo devido ao patrono do Requerente 3/5 (um quintos) e ao patrono da Requerida 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC”.

Irresignado, o banco Apelante interpôs o recurso de apelação (id 10343567), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, a: (i) legalidade da cobrança de tarifas, do registro de contrato e do seguro de proteção financeira; (ii) ausência de venda casada do seguro de proteção financeira; (iii) boa-fé objetiva e da legalidade dos procedimentos adotados pelo banco; (iv) exclusão condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões da Apelada no id 10343571 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5018323-87.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

APELADA: KARINA MENDES MUNIZ RAMOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A., ora Apelante, em face de KARINA MENDES MUNIZ RAMOS, ora Apelada.

Pela sentença de id 10343565, prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, a MM. Juíza
a quo
acolheu, em parte, o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse plena do bem objeto da lide ao requerente, contudo, declarou abusiva a taxa de Registro de Contrato, bem como a contratação do Seguro, determinando a restituição de tais rubricas à requerida.

Acerca dos ônus sucumbenciais, a sentença prolata consignou que “
considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), CONDENO as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo o Requerente proceder ao pagamento de 2/5 (dois quintos) e a Requerida ao pagamento de 3/5 (um quintos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, sendo devido ao patrono do Requerente 3/5 (um quintos) e ao patrono da Requerida 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC”.

Irresignado, o banco Apelante interpôs o recurso de apelação (id 10343567), pugnando pela reforma da sentença argumentando, em síntese, a: (i) legalidade da cobrança de tarifas, do registro de contrato e do seguro de proteção financeira; (ii) ausência de venda casada do seguro de proteção financeira; (iii) boa-fé objetiva e da legalidade dos procedimentos adotados pelo banco; (iv) exclusão condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões da Apelada no id 10343571 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

Prefacialmente, consigno que hipótese dos autos versa sobre nítida relação de consumo, regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor, cujas disposições admitem o dirigismo contratual para a adequação da avença aos preceitos de ordem pública traçados pela legislação de regência.

Feitas tais considerações, passo à análise das questões substanciais debatidas nos autos.

Insurge-se o banco Apelante contra a declaração de abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança de taxa de “Registro de Contrato”.

No que concerne à tarifa cobrada no valor de R$ 350,84 trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), a título de registro de contrato (id 10343466), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo nº. 1.578.553, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pronunciou que a referida cobrança será abusiva, à luz do caso concreto, quando (a) o serviço não for efetivamente prestado e (b) quando houver onerosidade excessiva.

No caso dos autos, não há prova de que o referido registro tenha sido efetivamente realizado, pois não consta expressamente do instrumento contratual juntado aos autos (id 10343466), tampouco houve comprovação por qualquer outro meio pelo Apelante, de modo que a cobrança se mostra abusiva.

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ademais, acerca da contratação do Seguro de Proteção Financeira, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em precedente vinculante, é no sentido de que
“o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO).

No caso, a contratação do seguro de proteção financeira deu-se no bojo do próprio contrato de adesão (id 10343466), sem que tenha havido, sequer, uma opção destacada a fim de que registar anuência expressa do consumidor a seu respeito.

Ademais, inexiste comprovação de apólice individual do referido seguro, o que corrobora o contexto de venda casada, de modo que reputo correto o entendimento da sentença hostilizada de que
“o banco requerente não realizou provas no sentido de demonstrar a inexistência da venda casada, não se desincumbindo deste ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. II do CPC.”

Sobre o tema, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0000640-30.2013.8.08.0040, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões,
“a contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada e tampouco se revela abusiva quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultada ao consumidor.
Ausente a apólice contratada e citação do número da respectiva apólice, revela-se a abusividade.”
(grifei)

Perfilhando o mesmo entendimento, esta Egrégia Quarta Câmara Cível já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TEMA 958 DO STJ. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
Quanto ao seguro de proteção financeira, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser facultativo, havendo liberdade de escolha pelo contratante de optar, ou não, pela sua contratação. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro proteção financeira em contratos bancários
[...]” (TJES, Classe: Apelação, 062150037943, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0003412-73.2012.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2023).

Destarte, não merece reparos a r. sentença vergastada quanto ao reconhecimento da abusividade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira.

Por fim, de igual forma entendo não prosperar a irresignação do apelante quanto ao pedido de exclusão dos honorários advocatícios.

A sentença objurgada, ao fixar as verbas sucumbenciais, fundamentou de forma clara e justificada os parâmetros adotados, notadamente porque reconheceu a sucumbência recíproca e determinou o pagamento de acordo com a proporção de êxito e insucesso de cada parte.

Nesse sentido, julgo escorreita a conclusão do Juízo
a quo
, acerca da fixação de honorários, porquanto adotados os parâmetros estabelecidos nos arts. 85, §2º e 86, ambos do CPC. Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 82, § 2º, 85 e 86, CPC, a Sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas e os honorários de advogado, distribuindo-se os encargos financeiros da sucumbência proporcionalmente entre os litigantes, na hipótese em que ambos se afiguram, reciprocamente, vencedores e vencidos. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0025693-91.2014.8.08.0035; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 30.11.2022).

Ante todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso

Voto com o relator.